Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Receptação. Violação de domicílio. Pena. Atenuantes. Redução aquém do mínimo legal.
1 - Se o réu autorizou a entrada dos policiais na residência e permitiu a busca, não há nulidade por violação de domicílio.
2 - As circunstâncias em que se deram os fatos - aparelho celular apreendido na residência do réu, após adquiri-lo sem nota fiscal e por preço inferior ao valor de mercado, em local onde se negociam produtos de crime, de pessoa desconhecida - não deixam dúvidas do dolo de receptar.
3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
4 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 - Apelação não provida.